Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a liminar, a qual tinha por fim determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar cobrança de créditos tributários sob análise enquanto pendente processo de consulta, mantendo-se, ainda, o Impetrante no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal até o julgamento final do writ com a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários. O Agravante sustenta, em síntese, que teve constituído contra si débitos tributários, sobrevindo sua adesão ao Programa de Incentivo à Realização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF-2020. Contudo, em janeiro de 2021, formulou consulta administrativa em razão de dúvida sobre a interpretação e aplicação de legislação tributária referente ao débito objeto do REFIS. Não obstante tais fatos, está sendo compelido a cumprir a obrigação tributária em sua integralidade, mesmo que pendente referida consulta, em desacordo com a Lei Distrital 4567/2011, que, ao ver do Impetrante, concede efeito suspensivo à apresentação de consulta tributária. Assinala que a autoridade coatora ainda não procedeu a análise da consulta formulada, de forma que não pode haver cobrança das parcelas do débito sem aplicação da redução e sem a exclusão dos acréscimos previstos no art. 62 da Lei Distrital n. 4.567/11. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da concessão liminar, em especial o periculum in mora consistente na ausência de análise do poder público em relação à consulta, pede a concessão de liminar para “determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança questionada enquanto não resolvida a CONSULTA, determinando-se, ainda, a manutenção da Impetrante no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, até o julgamento final do presente writ, com a suspensão da exigibilidade do(s) débito(s) tributário(s) naquilo que corresponder à aplicação dos benefícios pleiteados, devendo ser cobrado do contribuinte, até a solução final da CONSULTA, apenas o valor das prestações em dinheiro e de precatório a) com a observância redução do principal do débito tal como previsto pelo artigo 4o, I, da Lei Complementar n. 976/2020 (ou seja, de 50% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002; desconto de 40% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2008; e desconto de 30% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012) e b) que o acréscimo legal estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei Complementar 004/94 deve sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, tal como preconizado pelo expressamente artigo 3o da Lei Complementar 976/2020”. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja confirma a suspensão da cobrança até decisão final da consulta tributária”. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, tenho que a r. decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque, como bem destacado pelo MM. Juiz a quo, a ausência de incidência de juros de mora ou multa de mora, quanto à matéria consultada, somente é devida desde que protocolizada a consulta antes do vencimento da obrigação (art. 62 da Lei 4567/2011). Impõe considerar que o Recorrente reconhece que a consulta apresentada às autoridades fiscais referem-se a débitos vencidos, que inclusive são objeto de Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal. Dentro desse contexto, tenho que o Recorrente não demonstrou a probabilidade do seu direito para determinar que a autoridade coatora abstenha de cobrar os encargos incidentes no débito em razão de consulta feita em processo administrativo fiscal. Vale ressaltar que, de fato, o art. 61 da referida norma, dispõe que o sujeito passivo não será submetido a procedimento fiscal ou compelido a cumprir obrigação tributária principal ou acessória relativos à matéria consultada, desde a data de protocolo da consulta até a ciência em Declaração de Inadmissibilidade de Consulta; a ciência em Declaração de Ineficácia de Consulta; o trânsito em julgado da decisão em processo de consulta eficaz. Contudo, não me parece razoável a incidência da referida norma para aquele que, sendo contribuinte do tributo, somente ingressa com o pedido de consulta à autoridade fiscal após aceitar os termos do REFIS. Na verdade, a hipótese deixa antever apenas a intenção de ver suspensa a cobrança dos encargos moratórios, já que cabe ao interessado diligentemente, quando houve a primeira incidência da norma tributária, acaso tenha dúvidas a respeito da cobrança do tributo, ingressar com o processo administrativo fiscal de consulta. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator